Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715193-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: PATRICIA LUCIENE GUIMARAES DE ARAUJO, RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS DESPACHO Ouça-se o Distrito Federal quanto à petição de Id. 74012537. Prazo de 10 (dez) dias, findo os quais, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora